Tribunal: TJDFT
Processo: 0706179-24.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO INFANTIL. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 698 DO STF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis contra sentença que determinou ao ente público a matrícula de criança em creche pública ou, na ausência de vaga, em instituição particular às custas do Estado, além de fixar honorários sucumbenciais sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a obrigatoriedade do Estado em garantir vaga em creche pública ou conveniada à criança em idade compatível com a educação infantil; (ii) analisar a aplicabilidade dos Temas 548 e 698 do STF ao caso concreto; (iii) verificar na hipótese a possibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A educação infantil é direito fundamental de eficácia plena e aplicabilidade imediata, nos termos do art. 208, IV, da CF.
4. A sentença não determinou matrícula exclusivamente em tempo integral, mas conforme disponibilidade da instituição, afastando interesse recursal nesse ponto.
5. A tese firmada no Tema 548 do STF reforça a obrigatoriedade da oferta de creche como direito exigível individualmente.
6. Inaplicabilidade do Tema 698 do STF por ausência de similitude fática.
7. A sentença está em conformidade com os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção integral da criança e da efetividade dos direitos sociais.
8. Os honorários sucumbenciais, mesmo quando estabelecidos em desfavor da Fazenda Pública, podem ser fixados por apreciação equitativa, desde que seja verificado que o valor da causa é muito baixo, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso do Distrito Federal desprovido. Recurso da Defensoria Pública provido.
Tese de julgamento:
"1. O direito à educação infantil em creche e pré-escola é norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata. 2. A insuficiência de vagas ou a existência de lista de espera não afastam o dever do Estado de garantir o acesso à educação infantil. 3. É inaplicável o Tema 698 do STF quando ausente similitude fática com o caso concreto. 4. Os honorários sucumbenciais podem ser fixados por apreciação equitativa quando o valor da causa é irrisório ou o proveito econômico é inestimável."
Dispositivos relevantes citados: arts. 205; 208, IV, da CF. arts. 4o, 29, 30 da lei no 9.394/1996 - LDB. art. 54, IV, do ECA. art. 223 da LODF. art. 85, § 3o e 8o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.008.166/SC, Tema 548, j. 22.09.2022. TJDFT, Acórdão no 1706903, 0704985-91.2022.8.07.0013, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 24.05.2023. TJDFT, Acórdão no 1666356, 0702859-68.2022.8.07.0013, Rel. Des. Vera Andrighi, j. 15.02.2023. TJDFT, Acórdão no 1902993, 0704818-40.2023.8.07.0013, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 09.08.2024.